Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-75.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008165-75.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEBSON LUIZ DELGADO - CPF: 841.731.301-04 (RECORRIDO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARCELO DE AMORIM - CPF: 022.058.831-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - PEDIDO DE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA - AVERIGUAÇÃO DE “DENÚNCIA ANÔNIMA” – “FUGA” DO RECORRIDO PARA SUA RESIDÊNCIA APÓS VISUALIZAR A VIATURA POLICIAL – ENTRADA SEM MANDADO JUDICIAL – NÃO JUSTIFICAM A MITIGAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ENTENDIMENTO MAIS AMPLO DO C. STJ - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO SOBRE MONITORAMENTO PRÉVIO OU ABORDAGEM/IDENTIFICAÇÃO DA TERCEIRA PESSOA QUE TERIA ADQUIRIDO ENTORPECENTE NA RESIDÊNCIA DO RECORRIDO -INSUFICIÊNCIA PARA INDICAR A OCORRÊNCIA DE CRIME NO INTERIOR DA CASA - FUNDADAS RAZÕES PARA ENTRADA DOS AGENTES POLICIAIS NO DOMICÍLIO NÃO VERIFICADAS - ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo sobre a proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras, “
apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” (HC 598.051).

A “denúncia anônima” sobre venda de drogas no local e a “fuga” do recorrido para sua residência não são suficientes para caracterizar tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, AgRg no HC 737581/RS).

“
[...] Afastada a prova ilícita – em razão do ingresso ilegítimo no domicílio dos acusados –, e ficando demonstrado que o único elemento probatório hábil a comprovar a materialidade do delito decorreu da atuação ilegal dos policiais, deve ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia
” (TJMT, RSE N.U 1013853-38.2021.8.11.0003).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1008165-75.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(s): KLEBSON LUIZ DELGADO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1008165-75.2021.8.11.0042), que rejeitou a denúncia em face de KLEBSON LUIZ DELGADO pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 133507161).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que “
a busca domiciliar e a apreensão de maconha e cocaína decorreu de fundada suspeita de que naquele imóvel havia drogas ilicitamente guardadas ou mantidas em depósito pelo recorrido para posterior distribuição ilícita
”.

Pede provimento para que a denúncia seja recebida (ID 133507180).

KLEBSON LUIZ DELGADO pugna pelo desprovimento do recurso (133507183).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 133507186).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em Sentido Estrito: Tráfico de Drogas e Resistência. art. 33, “caput”, da Lei n°. 11.343/2006 e art. 329, “caput”, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. – Irresignação ministerial – Pleito pela cassação da decisão que rejeitou a denúncia, reconhecendo-se a licitude de toda prova produzida e consequentemente seja recebida a denúncia ofertada em desfavor do recorrido, determinando-se a regular continuidade da marcha processual. – Admissibilidade – O “trabalhador do tráfico”, na verdade é alguém que, conscientemente, escolheu fazer parte para viabilizar sua existência. In casu, a busca domiciliar e a apreensão de “Maconha” e “Cocaína” decorreu de fundada suspeita de que naquele imóvel havia drogas ilicitamente guardadas ou mantidas em depósito pelo recorrido para posterior distribuição ilícita. Desta forma, os policiais agiram nos limites da norma constitucional (art. 5°, inc. XI), isto é, no estrito cumprimento do dever legal, máxime que os agentes ingressaram na casa para apurar o tráfico de droga que já estava ocorrendo. – No caso em comento não há em que se falar na aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, posto que as provas produzidas nos autos são válidas, bem como o início da persecução criminal se deu de forma legítima, não existindo nenhuma ilicitude das provas obtidas, sendo inaceitável moralmente a criação com base em ideologia, “direitos”, adicionais para criminosos –A exordial acusatória demonstra satisfatoriamente os fatos criminosos imputados, embasada nos elementos da investigação levada a efeito pela autoridade policial, indicando que o recorrido Klebson incidiu à prática dos crimes tipificados no art. 33, “caput”,

da Lei n°. 11.343/2006 e art. 329, “caput”, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal e, portanto, possibilitando a plenitude de defesa. – Assim, como a denúncia está formalmente perfeita, contendo a descrição clara dos fatos, que em tese, configuram crimes, e não havendo prova inequívoca em sentido contrário, impõe-se o respectivo recebimento, porquanto existe justa causa para a instauração da ação penal. – Pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, para que seja cassada a decisão objurgada, sendo recebida a denúncia ofertada em desfavor do recorrido Klebson, dando, em consequência, o devido prosseguimento ao feito perante a instância de piso
.” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 143226673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 04 de maio de 2021, por volta das 15h00min, na rua Santana, n.° 182, bairro Parque Ohara (ou Jardim das Palmeiras), nesta cidade de CuiabáMT, o denunciado KLEBSON LUIZ DELGADO foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a equipe RT 01 recebeu informações, via Ciosp, de que no bairro Jardim das Palmeiras estaria ocorrendo tráfico de drogas na modalidade “formiguinha” e que o suspeito faria uso de tornozeleira eletrônica.

De posse dessas informações, a equipe deslocou até o endereço indicado e visualizou dois indivíduos parados em frente de uma residência, um de moto e o outro a pé, este o ora denunciado Klebson, momento em que ao avistarem a aproximação da viatura, o motoqueiro empreendeu fuga em alta velocidade em direção a avenida Fernando Corrêa, enquanto que o denunciado, que foi visto com um pedaço grande de barra de substância análoga a maconha em suas mãos, correu para o interior da mencionada casa, sendo acompanhado pelos agentes que conseguiram realizar a abordagem no denunciado Klebson já dentro de um quarto, no instante em que ele jogava no vaso sanitário de um banheiro, sem porta, uma grande quantidade de substância aparentando ser cocaína.

O denunciado estava dando descarga no vaso sanitário e deixou o chuveiro ligado; então, a equipe determinou que o denunciado saísse do interior do banheiro, devido ao seu porte físico para que fosse feita a revista pessoal, porém ele não atendeu a ordem.

Com o apoio da viatura Rotam Comando, os policiais militares continuaram ordenando que o denunciado saísse do banheiro, pois esse local seria muito estreito e inadequado para fazer a busca pessoal e o denunciado continuou desobedecendo as ordens da equipe.

Infere-se que enquanto a equipe policial tentava convencer o denunciado a sair do banheiro, foi localizado, embaixo da cama do quarto onde o denunciado tinha entrado, 01 (um) pedaço grande de barra de substância análoga a maconha, possivelmente o mesmo material que o denunciado possuía em suas mãos quando correu dos agentes.

Ainda durante a busca domiciliar no interior do mesmo quarto foi localizado, dentro de uma gaveta, o restante do material apreendido, sendo 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína, 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína, 04 (quatro) porções pequenas de substância análoga a maconha, 38 (trinta e oito) porções pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais) em dinheiro trocado. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia KLEBSON LUIZ DELGADO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 e art. 329, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal [...].
” (Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 133506689)

O Juízo singular rejeitou a denúncia nos seguintes termos:

“
[...] A vista disso, ao que se vê dos autos, os militares receberam, via CIOSP, uma denúncia anônima de que estava ocorrendo tráfico de drogas, na modalidade formiguinha, no bairro Jardim das Palmeiras, por um suspeito usando tornozeleira eletrônica, e, em ato contínuo, se deslocaram até o local para apurar sua veracidade.

Nota-se, outrossim, que quando estavam trafegando nas proximidades da residência do acusado, por este estar conversando com um motoqueiro e, ao avistarem a viatura policial, ele saiu correndo para dentro do imóvel segurando um objeto na mão, ao passo que o motoqueiro empreendeu fuga, os militares decidiram aborda-lo.

Para tanto, os policiais ingressaram no interior da residência e detiveram o réu já dentro do banheiro de uma suíte, o qual estava tentando se desfazer de uma porção de substância proscrita, jogando-a no vaso sanitário e dando descarga. Ainda, na ocasião, aqueles realizaram buscas na suíte, onde apreenderam mais entorpecentes e dinheiro.

De outro turno, verifico que, durante a fase investigativa, não foi realizada diligência in loco, a fim de demonstrar que o acusado comercializava entorpecente e/ou que sua casa era conhecida como ponto de venda de droga.

Desta feita, entendo que a descoberta posterior de uma situação de flagrante na residência do acusado, não autorizava a entrada injustificada dos policiais no imóvel, sendo que o encontro dos entorpecentes e dinheiro, ou seja, a prova material, foi obtido ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional, o que torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.

Nesse sentido, cito o RE no 603.616/RO, do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: [...]

E mais, em caso similar, assim decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça: [...]

Ainda, confira o seguinte aresto da Colenda Corte Mato-grossense: [...]

Portanto, pelo contexto fático dos presentes, em que pese a possível boa-fé dos policiais militares, inexistiam fundadas razões para justificar a busca feita na casa do acusado (artigo 240, § 1.o, do Código de Processo Penal), e, por esta razão, frente à ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a apreensão de todos os objetos são inábeis para comprovarem as materialidades delitivas.

Em decorrência disso, reputam-se contaminadas todas as provas produzidas na fase policial, pois são derivadas diretamente dessa busca domiciliar realizada de forma ilegal (teoria dos frutos da árvore envenenada – artigo 157, § 1.o, do Código de Processo Penal).

A respeito: [...]

Com isso, inexistindo provas das materialidades delitivas, a absolvição sumária do acusado é medida que se impõe, com fulcro no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, REJEITO A DENÚNCIA ofertada em desfavor de KLEBSON LUIZ DELGADO, de modo que O ABSOLVO SUMARIAMENTE, com fulcro no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal
.” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 133507161)

Pois bem.

Durante o inquérito policial, colheram-se os depoimentos Thiago Barcelo de Amorim, policial Militar (ID 133506667), Eros Rogério Barros de Araújo, policial Militar (ID 133506665) e de KLEBSON LUIZ DELGADO, recorrido (ID 133506670).

Extraem-se que no dia 4.5.2021, por volta das 15h, na rua Santana, n.° 182, bairro Jardim das Palmeiras, em Cuiabá/MT, os policiais militares Thiago Barcelo de Amorim e Eros Rogério Barros de Araújo receberam informações, via Ciosp, de que no bairro Jardim das Palmeiras estaria ocorrendo tráfico de drogas na modalidade “formiguinha”, praticado por um homem que estava sob monitoramento eletrônico. Em ato contínuo, os referidos policiais militares deslocaram-se até o bairro Jardim das Palmeiras e visualizaram dois indivíduos parados em frente de uma residência, sendo que um deles estava em uma motocicleta e o recorrido estava a pé, com um pedaço de maconha em suas mãos. Ao avistarem a aproximação da viatura, o motociclista empreendeu fuga em direção à avenida Fernando Corrêa da Costa, enquanto o recorrido correu para o interior da sua residência. Os policiais militares ingressaram no local e abordaram o recorrido dentro de um quarto, no instante em que ele jogava no vaso sanitário de um banheiro, sem porta, uma grande quantidade de substância aparentando ser cocaína. No período em que a equipe policial tentava convencer o recorrido a sair do banheiro e após a chegada de mais policiais da ROTAM, foi localizado, embaixo da cama do quarto onde o recorrido tinha entrado, 1 (um) pedaço grande de barra de substância análoga a maconha, “
possivelmente o mesmo material que o suspeito correu com ele em suas mãos
”. No interior do mesmo quarto, foram localizadas 2 (duas) porções de substância análoga a cocaína, 1 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína, 4 (quatro) porções pequenas de substância análoga a maconha, 38 (trinta e oito) porções pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais) em dinheiro, conforme depoimentos prestados pelos citados agentes policiais [Thiago Barcelo de Amorim e Eros Rogério Barros de Araújo] (ID 133506667; ID 133506665).

O Juízo singular entendeu que “
inexistiam fundadas razões para justificar a busca
” domiciliar porque “
a descoberta posterior de uma situação de flagrante na residência
” do acusado não autorizava a entrada injustificada dos policiais no imóvel (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 133507161).

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo sobre a proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras, “
apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” (HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Também segundo posição do c. STJ, a “denúncia anônima” sobre venda de drogas no local e a “fuga” do recorrido para sua residência não são suficientes para caracterizar tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (AgRg no HC 737581/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.5.2022).

Em suma, a jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser seguida, observada a análise de caso a caso, visto que o tráfico de drogas se protrai no tempo, considerada sua a natureza permanente, e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência/moradia, quando há elementos fáticos que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (STF, RE 603.616-AgR/RO), de modo que o domicílio não seja transformado em espaço de ilicitude ou salvaguarda para criminosos.

Nessa senda, anota-se a seguinte premissa desta e. Câmara:

“[...]
Afastada a prova ilícita – em razão do ingresso ilegítimo no domicílio dos acusados –, e ficando demonstrado que o único elemento probatório hábil a comprovar a materialidade do delito decorreu da atuação ilegal dos policiais, deve ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia.”
(TJMT, RSE N.U 1013853-38.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 1o.11.2022)

Sopesadas a inexistência de monitoramento prévio e registro sobre abordagem/identificação da terceira pessoa que teria adquirido entorpecente, na data do fato, não se verifica fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o) aptas a justificar o ingresso dos agentes policiais na residência do recorrido.

Logo, a rejeição da denúncia deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023